Tribunal: TJDFT
Processo: 0732697-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COLISÃO ENTRE VEÍCULO OCORRIDA DENTRO DE ESTACIONAMENTO SOB GUARDA E VIGILÂNCIA DE COOPERATIVA. FEIRA DOS IMPORTADOS. SÚMULA 130 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL QUE DETERMINE A APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar ao autor o dano material de R$6.500,00. Em seu recurso a parte recorrente sustenta, em apertada síntese que tendo sido identificado o responsável pela colisão, este deveria ser o responsável pelos danos ocasionados. Assevera ainda que, no tocante à condenação em danos materiais, não foram apresentados 3 orçamentos que comprovem o valor suportado. Em razão do exposto, requer a reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pugna pela sua redução para patamar proporcional e razoável.
II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 17102543). Contrarrazões apresentadas (ID 17102548).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. No caso dos autos, a parte autora pleiteou indenização por danos materiais em razão de colisão de veículo de terceiro com o veículo de sua propriedade, ocorrido em estacionamento de responsabilidade da parte ré. Narrou o autor ter deixado seu veículo estacionado para fazer compras e quando retornou o seu carro havia sido avariado em seu para-choque traseiro. A parte ré, por sua vez, não nega a ocorrência do sinistro, mas tão somente que não seria responsável pelo reparo.
V. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC, motivo pelo qual subsidia reparação por dano, independentemente de demonstração de culpa.
VI. Ademais, consoante dispõe a Súmula no 130 do STJ, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". Com efeito, como bem ressaltado na sentença, ao disponibilizar o serviço de guarda e vigilância de veículos, a parte recorrente assume a obrigação de fiscalizar e garantir a integridade do automóvel de quem lá estaciona, devendo sim, ser responsabilizada pelos danos experimentados pela parte recorrida. Por outro lado, nada impede que as empresas requeiram do terceiro responsável pelo fato, regressivamente, o pagamento suportado pelas rés.
VII. Assim, reputo presentes a responsabilidade das empresas rés e o dever de indenizar, pois presentes o ato ilícito caracterizado pelo dano e o nexo de causalidade, exsurgindo o dever de indenizar.
VIII. Embora constitua prática forense, inexiste dispositivo legal que imponha a juntada de três orçamentos para que seja determinado o valor do dano a ser indenizado. No caso, poderia a parte recorrente ter trazido aos autos outros orçamentos a fim de contrapor o valor da nota fiscal apresentada pela parte recorrida, mas não o fez, devendo assumir o ônus de sua desídia. Ademais, não se mostra desarrazoado o valor indenizatório pretendido, haja vista se tratar de um veículo da marca AUDI que possuem peças de reposição com custo, sabidamente, elevado.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.